Tribunal: CARF
Processo: 10142.720120/2013-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Lara Moura Franco Eduardo
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2023-01-30

Inteiro teor:
S3-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10142.720120/2013-99
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-002.188 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
17 de novembro de 2022
Recorrente
MARCIO ALEXSANDER KELLER
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 04/01/2013
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. ATIVIDADE VINCULADA À LEI.
A atividade do Fisco quanto ao lançamento do tributo e das penalidades é
vinculada pela lei e, por isso, também constitui um dever que é imposto aos
agentes fiscais frente à constatação de infração, não havendo margem para
aplicação do princípio da proporcionalidade no exercício da competência em
alusão.
OFENSA AO PRINCÍPIO DO NON BIS IN IDEM. SUBSISTÊNCIA DE
DUPLICIDADE.
Apenas delineia-se a ofensa ao princípio do non bis in idem quando subsistem
lançamentos do crédito tributário em duplicidade, correspondentemente a
idêntico fato gerador.
RESPONSABILIDADE. INFRAÇÕES À LEGISLAÇÃO ADUANEIRA.
CARÁTER OBJETIVO.
Regra geral, a responsabilidade por infração à legislação aduaneira independe
da intenção do agente e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares suscitadas e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Antônio Borges - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lara Moura Franco Eduardo - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antônio Borges
(Presidente), Ricardo Piza Di Giovanni, Lara Moura Franco Eduardo e Muller Nonato
Cavalcanti Silva.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10142.720120/2013-99
Fl. 99
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-002.188 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10142.720120/2013-99

Por bem narrar os fatos ocorridos, adoto o relatório contido na decisão da
DRJ/CTA:
Trata-se de auto de infração para a exigência da multa de R$5.000,00 prevista
na alínea “d” do inciso IV do artigo 107 do Decreto-Lei no 37/1966, por
embaraço à ação da fiscalização.
Informa a autuante que durante procedimento de fiscalização de veículos e
bagagens procedentes do Paraguai realizado em ponto de fronteira alfandegado
em Mundo Novo (MS) o veículo do autuado, VW Polo, placa FLA-6664, foi
selecionado para procedimento de conferência aduaneira. Após identificação de
4 pneumáticos novos de procedência paraguaia instalados no veículo, excluídos
do conceito de bagagem e sujeitos ao regime comum de importação, o servidor
da Receita Federal do Brasil-RFB solicitou que o contribuinte estacionasse o
veículo no pátio da Inspetoria para lavratura do Termo de Retenção de
Mercadorias e aplicação do tratamento administrativo às mercadorias. Nesse
momento os contribuintes subiram no veículo e evadiram-se do recinto
alfandegado, em direção à cidade de Mundo Novo/MS.
Ato contínuo, o servidor da RFB acionou, por telefone, a Polícia Rodoviária
Federal-PRF, solicitando a interceptação e recondução do veículo ao recinto
alfandegado. Posteriormente a PRF reconduziu o veículo em questão para a
Inspetoria, relatando que os contribuintes foram abordados na BR163, na cidade
de Itaquiraí/MS.
Desta forma, o Sr. Marcio Alexsander Keller não acatou a determinação do
servidor da Receita Federal, evadiu-se do local e promoveu a saída do citado
veículo de recinto alfandegado sob controle aduaneiro, sem autorização prévia
da autoridade aduaneira, embaraçando e dificultando a ação de fiscalização
aduaneira.
Cientificado do Auto de Infração apresentou impugnação de fls. 26 e seguintes,
alegando em síntese:
 Em nenhum momento tentou dificultar, impedir ou embaraçar a
fiscalização pois tal logo foi abordado pelo servidor, estacionou seu
veículo o que comprova que não teve a intenção de embaraçar a
inspeção,e, ainda, porque participou de todo o processo de vistoria que
durou mais de 30(trinta) minutos, onde foi-lhe informado que teria que
haver a retenção dos pneus e a troca dos mesmos por pneus usados;
 já lhe foi aplicada penalidade, qual seja, retenção dos pneus, não
cabendo e não devendo(haver) mais punição;
 o valor da multa se mostra excessivamente onerosa em relação ao valor
da mercadoria...deve, pois, caso ainda entendam pela aplicabilidade da
multa, que a mesma seja reduzida para valores compatíveis ao valor da
mercadoria;
 os pneus estavam instalados e rodando no veículo, o que demonstra que
os mesmos não eram para comercialização o que caracteriza o
requerente como consumidor final e não importador;
Fl. 100
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-002.188 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10142.720120/2013-99

 foram lavrados dois autos de infração...em permanecendo o
entendimento da aplicação da penalidade administrativa deve uma das
multas ser anulada, ante a sua duplicidade;tendo em vista que houve
apenas um fato gerador que foi a aquisição de pneus provenientes do
Paraguai;
 deve o respectivo auto de infração ser declarado nulo, uma vez que no
mesmo não consta a assinatura do autuante;
Por fim requer seja declarado nulo o auto de infração ante a falta de assinatura
do servidor autuante, alternativamente, seja a multa aplicada devidamente
cancelada, uma vez que a mercadoria não era para comercialização, mas sim
para uso próprio do veículo, pela duplicidade de autuação, bem como por não
existir por parte do Requerente qualquer atitude que pudesse dificultar a
vistoria em seu veículo, ou ainda, reduzida para valores mais compatíveis com
a mercadoria comprada.

Dando continuidade ao relato, ao analisar a impugnação apresentada, a primeira
instância de julgamento decidiu pela improcedência do recurso administrativo mencionado, sob
as seguintes bases:
 a aposição de assinatura eletrônica em auto de infração não implicaria
vício formal e nem cerceamento ao direito de defesa;
 a ação do impugnante de evadir-se do recinto alfandegado, sem
autorização da autoridade aduaneira teria dificultado o procedimento da
fiscalização;
 não haveria espaço para interpretação discricionária que desse margem à
aplicação do princípio da proporcionalidade ao caso;
 as instâncias administrativas não detêm competência legal para apreciar
pedidos de redução de penalidades,
 a responsabilidade no caso seria objetiva, de maneira que a alegação da
falta de intenção de embaraçar a fiscalização, por parte do impugnante,
não altera a responsabilidade pela infração.

O impugnante foi intimado acerca do Acórdão da instância administrativa
julgadora a quo em 22/10/2020, conforme Aviso de Recebimento-AR, anexado ao presente
processo. Na sequência, em 17/11/2020, apresentou Recurso Voluntário, como informado no
Termo de Análise Solicitação de Juntada, anexado também aos autos.
Em fase recursal, o Recorrente reproduz, no geral, as alegações feitas por ocasião
da impugnação.
Fl. 101
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-002.188 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10142.720120/2013-99

São esses os fatos a relatar.
Voto
Conselheira Lara Moura Franco Eduardo, Relatora.
Encontrando-se satisfeitos os requisitos da tempestividade e, sob o aspecto
material, da competência deste Colegiado para a apreciação do Recurso Voluntário, dele
conheço.

1. Da Nulidade do Auto de Infração em Decorrência de Falta de Assinatura Pelo Auditor
Autuante

Requer o Recorrente a nulidade do Auto de Infração, face à ausência de assinatura
da autoridade autuante, no corpo do lançamento de ofício.
A questão foi posta anteriormente à DRJ, que entendeu pela improcedência da
alegação, pois a aposição de assinatura eletrônica pelo Auditor Fiscal da Receita Federal
responsável não geraria vício formal ou cerceamento do direito de defesa.
Considero caber razão à decisão combatida, porquanto não vislumbro a nulidade
apontada.
Ocorre que, in casu, não se verifica ausência de assinatura no Auto de Infração,
mas a aposição de assinatura eletrônica e identificação do Auditor Fiscal autuante no rodapé de
todas as folhas daquele, se não, observe-se a reprodução abaixo:

É dizer, a situação colocada não é de ausência de assinatura, mas de aposição de
assinatura eletrônica, decorrendo tal fato do Auto de Infração ser produzido via sistema
informatizado especificamente destinado a esse fim, desenvolvido pela Receita Federal do
Brasil-RFB. Em outras palavras, o Auto de Infração não é elaborado manualmente, de modo que
a assinatura provém de uma funcionalidade do referido sistema, não sendo realizada de forma
manual, a menos que o autuante opte por realizá-la eletrônica e, também, manualmente.
Além disso, a oposição de assinatura eletrônica não contraria as disposições
contidas no art. 10 do Decreto no 70.235/1972 (PAF), dispositivo que prevê as hipótese de
nulidade do Auto de Infração:
Fl. 102
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-002.188 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10142.720120/2013-99

Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação
da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo
de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
(Grifei)
Note-se que o inc. VI, supra, determina a assinatura do Auto de Infração, mas não
especifica que ela deva se dar manualmente.
Nesse sentido, o parágrafo único do art. 11 do mesmo Decreto no 70.235/1972
(PAF), prevê que a Notificação de Lançamento, que também é modalidade de lançamento de
ofício, prescinde de assinatura, quando emitida por processo eletrônico:
Art. 11. A notificação de lançamento será expedida pelo órgão que administra o tributo
e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do notificado;
II - o valor do crédito tributário e o prazo para recolhimento ou impugnação;
III - a disposição legal infringida, se for o caso;
IV - a assinatura do chefe do órgão expedidor ou de outro servidor autorizado e a
indicação de seu cargo ou função e o número de matrícula.
Parágrafo único. Prescinde de assinatura a notificação de lançamento emitida por
processo eletrônico.
(Grifei)
Não obstante a previsão da assinatura do Auditor Fiscal no Auto de Infração
sobressair das normas atinentes ao processo administrativo-fiscal, a jurisprudência do Colegiado
tem entendido pela desnecessidade desta para a validade do ato em referência, conquanto a
autoridade fiscalizadora esteja devidamente identificada no corpo daquele, de acordo com o que
se ilustra a partir das ementas dos acórdão que se seguem:
Numero do processo: 10630.720206/2007-71
Turma: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção
Câmara: Quarta Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Tue Mar 03 2020
Data da publicação: Tue Mar 24 2020
Fl. 103
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3003-002.188 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10142.720120/2013-99

Ementa: Assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR) Exercício: 2003 AUTO DE
INFRAÇÃO. AUSÊNCIA DE ASSINATURA DO AUDITOR FISCAL. AUSÊNCIA DE NULIDADE.
Improcede a alegação de nulidade do auto de infração em razão de ausência de assinatura
do auditor fiscal responsável mas que devidamente identificado. ITR. TEMPLOS DE
QUALQUER CULTO. IMUNIDADE. Conforme precedentes do STF e STJ, traduzidos na Súmula no
724, cabe à fiscalização, se entender por bem, desconsiderar a condição de imune da contribuinte,
comprovando a inobservância dos requisitos para tanto, sob pena de improcedência do
lançamento.
Numero da decisão: 2402-008.192

Numero do processo: 10240.720951/2013-52
Turma: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção
Câmara: Segunda Câmara
Seção: Primeira Seção de Julgamento
Data da sessão: Mon Jan 18 2016
Data da publicação: Tue Mar 08 2016
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ Exercício: 2009 AUTO DE
INFRAÇÃO. AUSÊNCIA DE ASSINATURA DO AUDITOR FISCAL. AUSÊNCIA DE NUILIDADE.
Improcede a alegação de nulidade do auto de infração em razão de ausência de assinatura
do auditor fiscal responsável mas que devidamente identificado. FORMAÇÃO ACADÊMICA
DO AUDITOR FISCAL. AUSÊNCIA DE NULIDADE. DESNECESSIDADE DE FORMAÇÃO
CONTÁBIL. APLICAÇAÇÃO DA SUMULA CARF N. 8. O auditor fiscal devidamente aprovado em
concurso público para desempenho de sua função tem legitimidade plena para o desenvolvimento
de suas atividades, inclusive, a lavratura de auto de infração. Não constitui nulidade da autuação a
falta de formação contábil do auditor fiscal. Aplicação da súmula CARF no 08. INTIMAÇÃO POR
VIA POSTAL. VALIDADE. APLICAÇÃO DA SUMULA CARF N. 9. Não constitui cerceamento do
direito de defesa do Contribuinte a intimação dos lançamentos por via postal. Aplicação da Súmula
CARF n( 9. IRPJ. APURAÇÃO TRIMESTRAL. PREVISÃO LEGAL. O encerramento do IRPJ por
períodos trimestrais tem expressa previsão legal contida no art. 1 da Lei n. 9.430/96 . QUEBRA DE
SIGILO BANCÁRIO SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. LEGALIDADE. INCOMPETÊNCIA DO CARF
PARA DECLARAR A INCONSTITUCIONALIDADE DE NORMA. APLICAÇÃO DA SUMULA CARF
N. 02. A quebra indevida de sigilo bancário, tem amparo legal no artigo 6o da Lei Complementar
105 de 2001. Eventual inconstitucionalidade da norma não pode ser apreciada pelo CARF,
conforme disposto na Súmula CARF n. 02. ARBITRAMENTO. LANÇAMENTO POR PRESUNÇÃO.
EXCLUSÃO DO ICMS DA BASE DE CÁLCULO DO PIS/COFINS. INOCUIDADE. Partindo-se de
uma base de receita arbitrada, onde se aplica a presunção de receita e lucro, não há oportunidade
de se ater a detalhada base de cálculo das contribuições. Não cabendo ao agente fiscal efetuar
tais considerações na constituição do crédito tributário. MULTA AGRAVADA. AUSÊNCIA DE
CONDUTA DO CONTRIBUINTE PARA ATRAPALHAR O TRABALHO FISCALIZATORIO.
INAPLICABILIDADE. Para aplicação do agravamento da penalidade é necessário que a conduta
do sujeito passivo esteja associado a um prejuízo concreto ao curso da ação fiscal. O não
atendimento à intimação, na qual eram solicitados os livros e documentos da escrituração
comercial e fiscal do contribuinte, não obstou o procedimento fiscal, já que nestes casos a
legislação de regência permite que o lucro seja arbitrado, não podendo tal situação, por si só,
motivar o agravamento da multa. Inteligência da Súmula CARF n. 96. SUJEIÇÃO PASSIVA
SOLIDÁRIA. SÓCIOS. OMISSÃO DE RECEITAS. HIPÓTESE DO ART. 135, III DO CTN. A
conduta das pessoas físicas que figuraram como sócias da empresa e que nesta condição
omitiram receitas de fora reiterada, implicam em clara conduta fora dos limites da lei, o que
configura a hipótese prevista no art. 135, III do Código Tributário Nacional.
Numero da decisão: 1201-001.254

Numero do processo: 13362.720047/2008-91
Turma: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção
Câmara: Primeira Câmara
Fl. 104
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3003-002.188 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10142.720120/2013-99

Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Wed Feb 20 2013
Data da publicação: Sat Mar 16 2013
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR Exercício: 2005 PROCESSO
ADMINISTRATIVO FISCAL. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NULIDADE DO
LANÇAMENTO. INEXISTÊNCIA. Não é nulo o lançamento que preenche os requisitos do
artigo 11 do Decreto n.o 70.235, de 1972, cujos fatos enquadrados como infração estão
claramente descritos e suficientemente caracterizados, permitindo ao contribuinte o
exercício da ampla defesa. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. Não se aplica a prescrição
intercorrente no processo administrativo fiscal. Aplicação da Súmula CARF n.o 11.

Outro aspecto que nos cumpre ressaltar é aquele relacionado ao prejuízo ao direito
de defesa, decorrente da falta de assinatura do Auditor Fiscal no Auto de Infração.
É que o Código de Processo Civil de 2015 (assim também como o CPC de 1973),
de aplicação subsidiária ao processo administrativo-fiscal, consagra em seu art. 282, § 1o, o
princípio do Pas de Nullité Sans Grief, que encerra o seguinte conteúdo: declara-se a nulidade
por vício formal do ato quando este for apto a causar prejuízo aos envolvidos:
Art. 282. Ao pronunciar a nulidade, o juiz declarará que atos são atingidos e
ordenará as providências necessárias a fim de que sejam repetidos ou
retificados.
§ 1o O ato não será repetido nem sua falta será suprida quando não
prejudicar a parte.
§ 2o Quando puder decidir o mérito a favor da parte a quem aproveite a
decretação da nulidade, o juiz não a pronunciará nem mandará repetir o ato ou
suprir-lhe a falta.
Portanto, para decretação de nulidade do ato, além do vício em si, necessário estar
evidente o prejuízo à defesa.
O princípio tem sido amplamente aplicado nos tribunais e também no CARF, de
acordo com o que se verifica nos acórdãos que seguem em destaque, trazidos à colação a
pretexto elucidativo:
Numero do processo: 10580.021660/99-17
Turma: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS
Câmara: 1a SEÇÃO
Seção: Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data da sessão: Thu Aug 18 2016
Data da publicação: Thu Oct 06 2016
Ementa: Assunto: Processo Administrativo Fiscal Ano-calendário: 1995, 1996 NULIDADE.
PREJUÍZO. INOCORRÊNCIA. No Direito pátrio vigora o princípio do pas de nullité sans grief,
isto é, não há nulidade processual sem prejuízo. Incabível, portanto, a decretação de nulidade
do processo administrativo quando inexistem evidências de que o extravio de parte dos autos
tenha prejudicado, ainda que minimamente, a defesa do sujeito passivo.
Numero da decisão: 9101-002.423

Numero do processo: 37022.000355/2007-35
Fl. 105
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3003-002.188 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10142.720120/2013-99

Turma: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS
Câmara: 2a SEÇÃO
Seção: Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data da sessão: Tue Jul 23 2019
Data da publicação: Fri Sep 2019
Ementa: Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias Período de apuração: 01/06/1996 a
31/03/2003 LANÇAMENTO EM NOME DO “DE CUJUS” DESACOMPANHADO DO TERMO
“ESPÓLIO”. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. Considerando a
participação ativa da viúva e do filho no âmbito do processo administrativo fiscal, é patente a
inexistência de prejuízo, pois instaurado o devido contraditório e disponibilizada a ampla defesa,
em obediência às normas constitucionais e legais. INDICAÇÃO DOS SUCESSORES COMO
RESPONSÁVEIS TRIBUTÁRIOS. ILEGALIDADE. EXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. VÍCIO. A inclusão
indevida de responsáveis tributários em descompasso com a lei dão ensejo ao reconhecimento de
nulidade do lançamento.
Numero da decisão: 9202-008.036

Numero do processo: 15586.000032/2010-29
Turma: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS
Câmara: 3a SEÇÃO
Seção: Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data da sessão: Thu Aug 19 2021
Data da publicação: Thu Oct 28 2021
Ementa: ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Exercício: 2005, 2006 AUTO
DE INFRAÇÃO. ENQUADRAMENTO LEGAL. NULIDADE DO LANÇAMENTO. NATUREZA DO
VÍCIO. FORMAL Estando presentes todos os elementos fundamentais do lançamento,
identificação do sujeito passivo, descrição completa e detalhada da infração, identificação do fato
gerador e seus elementos essenciais, a capitulação legal capitulada de forma equivocada, desde
que não ocorra em prejuízo à defesa, caracteriza-se em vício de natureza formal.
Numero da decisão: 9303-011.692

Dirijo-me agora aos autos.
Analisando o Auto de Infração, com antes colocado, não verifiquei a existência
vício formal, pelas razões já antes expendidas. Também não observo prejuízo à defesa em razão
da falta de assinatura manual do autuante, desde quando este está bem identificado no
lançamento de ofício.
Ademais, examinando as razões recursais, considero que o prejuízo à defesa não
restou evidenciado, não logrando o Recorrente justificar em que medida a ausência de assinatura
haveria causado dano à defesa.
Face ao exposto, rejeito a preliminar de nulidade do Auto de Infração.

2. Da Aplicação do Princípio da Proporcionalidade
Fl. 106
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3003-002.188 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10142.720120/2013-99

No tocante à falta de aplicação do princípio da proporcionalidade aos fatos por
parte da autoridade autuante, filio-me também ao entendimento manifestado pela instância
administrativa-julgadora a quo, no sentido da impossibilidade de incidência da norma
principiológica, a fim de reduzir ou afastar a multa aqui tratada.
Ocorre que realmente o CTN não confere qualquer margem de discricionariedade
para a autoridade administrativa, ou seja, ao Auditor Fiscal da Receita Federal, decidir com base
na proporcionalidade se ele deve ou não aplicar a multa e, ainda, qual seria a gradação da mesma
punição.
A atividade do Fisco quanto ao lançamento do tributo e das penalidades é
vinculada pela lei e, por isso, também constitui um dever que é imposto aos agentes fiscais frente
à constatação de fatos que configurem infração, tendo em vista a determinação contida na
legislação tributária, em especial no art. 142, parágrafo único, do mesmo CTN:
Art. 142. (...)
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
Assim, a bem dizer, uma vez descrita na lei a conduta levada a efeito pelo
contribuinte, presente os elementos que configurem a infração, é dever de ofício o lançamento da
penalidade, tal como estabelecida, ficando a gradação desta restrita apenas ao legislador.

3. Da Ofensa ao Princípio do Bis In Iden
A conduta praticada pelo Recorrente foi capitulada pela autoridade aduaneira,
conforme Auto de Infração no art. 107, inc. IV, d, do Decreto no 37/1966, que assim
estabelece:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
(...)
IV- de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
(...)
b) por mês-calendário, a quem não apresentar à fiscalização os documentos
relativos à operação que realizar ou em que intervier, bem como outros
documentos exigidos pela Secretaria da Receita Federal, ou não mantiver os
correspondentes arquivos em boa guarda e ordem;
c) a quem, por qualquer meio ou forma, omissiva ou comissiva,
embaraçar, dificultar ou impedir ação de fiscalização aduaneira, inclusive
no caso de não-apresentação de resposta, no prazo estipulado, a intimação
em procedimento fiscal;
Fl. 107
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3003-002.188 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10142.720120/2013-99

d) a quem promover a saída de veículo de local ou recinto sob controle
aduaneiro, sem autorização prévia da autoridade aduaneira;
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele
transportada, ou sobre as operações que execute, na forma e no prazo
estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, aplicada à empresa de
transporte internacional, inclusive a prestadora de serviços de transporte
internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga; e
f) por deixar de prestar informação sobre carga armazenada, ou sob sua
responsabilidade, ou sobre as operações que execute, na forma e no prazo
estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, aplicada ao depositário ou ao
operador portuário;
(...)

Quem imputa a infração deve especificar qual a ação, dentre as citadas, foi
procedida pelo agente, a bem de deixar evidenciado o comportamento contrário à norma, para
conferência da tipicidade. No caso, a autoridade fiscalizadora entendeu que a conduta do sujeito
passivo se enquadrava na modalidade embaraçar e dificultar, de acordo com a Descrição dos
Fatos:

Para a conduta narrada no campo Descrição dos Fatos do lançamento de ofício,
foram lavrados 2 (dois) autos de infração, nos quais se impinge a mesma multa prevista no inc.
IV do art. 107, supra: o que ora se examina (capitulado na alínea d, acima) e aquele que está
contido no processo de no 10142.720119/2013-64, lavrado com base na alínea c, cujos autos
também foram distribuídos a esta conselheira e se encontram na pauta para julgamento na sessão
de hoje.
De pronto, ressalte-se que o bem jurídico protegido pelo inc. IV do art. 107 do DL
no 37/1966 é comum a todas as alíneas: o regime de controle aduaneiro. Assim, tanto a alínea c
quanto a d, antes em reprodução, preservam o controle sobre o comércio exterior no país, e não a
arrecadação.
Procedendo à leitura dos autos de infração, ambos em cotejo, verifico que o fato
gerador das multas é o mesmo, qual seja, o Recorrente evadiu-se do recinto alfandegado levando
consigo a mercadoria (pneus), que estava instalada no próprio veículo por ele conduzido e
estacionado no pátio daquela unidade da RFB.
Considero que a questão a ser respondida no presente voto seria em que
dispositivo melhor se enquadra a conduta levada a efeito pelo Recorrente, porque a incidência
Fl. 108
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3003-002.188 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10142.720120/2013-99

concomitante de duas multas idênticas, que tutelam mesmo bem jurídico, configuradas a partir
do mesmo fato gerador, sob a ótica desta conselheira relatora, delineia ofensa ao princípio do
non bis in idem.
Como a solução para o caso, frente ao conflito aparente de normas, reside na
adoção do princípio da especialidade, caberia a aplicação realmente da alínea d, inc. IV do art.
107 do DL no 37/1966 aos fatos relatados pela autoridade fiscalizadora, por melhor especificar os
fatos descritos, notadamente quando a norma refere na literalidade promover a saída de veículo
de local ou recinto sob controle aduaneiro, sem autorização prévia da autoridade aduaneira, ou
seja, precisamente a situação ocorrida.
Desse modo, afastei a aplicação da multa por embaraço à ação fiscal, capitulada
equivocadamente pela autoridade aduaneira no art. 107, inc. IV, c, do Decreto no 37/1966, e
considerei procedentes as alegações recursais no tocante à existência de ocorrência de bis in
idem em relação à aplicação da penalidade imposta no processo no 10142.720119/2013-64.
Como o lançamento de ofício tratado naqueles autos não foi preservado, não há
que se falar em bis in idem.
Volto-me ao mérito.
4. Do Mérito
Para iniciar, registre-se que não há controvérsia sobre os fatos que caracterizaram
a infração em exame. O Recorrente implicitamente concorda com o quanto narrados pela
fiscalização, conforme se depreende da peça recursal:

Os fatos realmente são irrefutáveis, porque a evasão se deu durante a presença das
autoridades aduaneiras no recinto alfandegado, e foram confirmados em face da atuação dos
policiais rodoviários federais que deram suporte à aludida operação de fiscalização.
Na situação colocada, portanto, temos como órgãos envolvidos a Receita Federal
do Brasil-RFB e também a Polícia Rodoviária Federal (vide signatários do Termo de Ocorrência,
fl. 03).
A defesa, pelo que se infere, centra-se no argumento de que a mercadoria não era
destinada a revenda, por isso não caberia a imposição da multa.
Fl. 109
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3003-002.188 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10142.720120/2013-99

Porém, para a configuração da infração tratada nestes autos, mostra-se
desimportante se a mercadoria importada era para consumo, uso, revenda, enquadrava-se ou não
no conceito de bagagem, já que no lançamento de ofício se impõe multa pela evasão descrita e
na alínea d, inc. IV do art. 107 do DL no 37/1966, sendo o fato gerador da penalidade o ato de
promover a saída de veículo de local ou recinto sob controle aduaneiro, sem autorização.
Destaque-se que a apreensão era o derradeiro ato administrativo a ser praticado no
procedimento de fiscalização, que foi frustrado e evitado em razão da fuga do Recorrente.
Desimportante, igualmente, a presença do intuito de evitar a retenção que estava na iminência de
ser decretada, porque a regra em termos de legislação aduaneira é a desconsideração do elemento
subjetivo.
Sobre o tema, considere-se que, à vista do que dispõe o art. 94 do DL no 37/1966,
a responsabilidade por infração à legislação aduaneira é objetiva. Em outras palavras, na
configuração da infração se abstrai o elemento subjetivo do agente, como também a extensão do
dano ocasionado pelo ato, conforme pode ser verificar por meio da reprodução do dispositivo em
comento, que se segue:
Art.94 - Constitui infração toda ação ou omissão, voluntária ou involuntária,
que importe inobservância, por parte da pessoa natural ou jurídica, de norma
estabelecida neste Decreto-Lei, no seu regulamento ou em ato administrativo de
caráter normativo destinado a completá-los.
§ 1o - O regulamento e demais atos administrativos não poderão estabelecer ou
disciplinar obrigação, nem definir infração ou cominar penalidade que estejam
autorizadas ou previstas em lei.
§ 2o - Salvo disposição expressa em contrário, a responsabilidade por infração
independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade,
natureza e extensão dos efeitos do ato.
(Grifei)
Avulta, então: a simples prática de ato em desconformidade à legislação aduaneira
(promover a saída...sem autorização) faz configurar a infração e, por conseguinte, surgir a
responsabilização do agente, sem que se faça necessário perquirir-se acerca do elemento
subjetivo (o que motivava o Recorrente), tal como se dá na esfera penal.
Sob a ótica desta conselheira relatora, a infração restou configurada, tendo a
Fiscalização demonstrado a contento em que medida os fatos descritos implicaram no tipo, ou
seja, em que medida o comportamento levado a efeito pelo o agente era exatamente o descrito na
no dispositivo capitulador.
Antes ao exposto, voto por rejeitar as preliminares de nulidade do Auto de
Infração e de ocorrência de ofensa ao princípio do non bis in idem e, no mérito, por negar
provimento ao Recurso Voluntário.
Fl. 110
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3003-002.188 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10142.720120/2013-99

(documento assinado digitalmente)
Lara Moura Franco Eduardo

Fl. 111
DF CARF MF
Original